Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-51.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SOBRESTAMENTO DO FEITO. ACORDO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese, a autora não trouxe aos autos o mencionado acordo extrajudicial celebrado entre as partes litigantes para que o d. Juízo de origem pudesse analisar a presença, ou não, dos requisitos necessários para eventual homologação c/c suspensão do processo até cumprimento da avença. A desorganização é tamanha que sequer em sede recursal a demandante fez a juntada do aludido acordo.

2. Diante das particularidades do caso em apreço, revela-se acertada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC.

3. Apelação conhecida e não provida.